Tribunal: TJDFT
Processo: 0746343-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. JUNTA MÉDICA. IRREGULARIDADE DE CONSTITUIÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA RN No 424/2017 DA ANS. DANO MORAL. CONFIGURADO. OMISSÃO. INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela requerida contra acórdão da 8a Turma Cível que conheceu e deu provimento à apelação da autora para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando a embargante a autorizar e custear procedimento cirúrgico indicado por médico assistente e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto à aplicação dos princípios da liberdade contratual, da função social do contrato e da inexistência de ato ilícito; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração foram utilizados com finalidade meramente protelatória, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. A omissão somente se configura quando o julgador deixa de apreciar questão essencial ao deslinde da controvérsia, não sendo exigível o enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. Inexistem omissões no acórdão que, de forma clara e fundamentada, reconheceu a irregularidade da junta médica instaurada pela operadora de plano de saúde, em desconformidade com a RN no 424/2017 da ANS, bem como a necessidade clínica do procedimento indicado, corroborada por prova pericial.
6. A recusa injustificada de cobertura, em contexto de grave quadro clínico e prolongada espera por tratamento essencial, caracteriza ato ilícito e ultrapassa o mero inadimplemento contratual.
7. O acórdão reconheceu o dano moral indenizável diante da violação ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, considerando as circunstâncias pessoais da autora e a abusividade da conduta da operadora.
8. As alegações da embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento e intenção de rediscutir matéria já decidida, sem apontar vício apto a justificar a oposição dos aclaratórios.
9. O julgador não está obrigado a enfrentar, individualmente, todos os argumentos das partes, bastando que aprecie as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais para fins de prequestionamento.
10. A oposição de embargos de declaração desprovidos de fundamento legal, com intuito de retardar o desfecho da ação judicial, configura caráter manifestamente protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Aplicada a multa do artigo 1.026, §2o, do CPC.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente e fundamentada as questões centrais da controvérsia, ainda que não examine individualmente todos os argumentos das partes.
2. A negativa de cobertura fundada em junta médica irregular, em desacordo com a RN no 424/2017 da ANS, configura conduta ilícita da operadora de plano de saúde.
3. A recusa indevida de tratamento médico essencial, em contexto de grave quadro clínico, caracteriza dano moral indenizável por violação ao direito fundamental à saúde.
4. Os embargos de declaração opostos com nítido intuito de rediscutir o mérito da decisão configuram caráter manifestamente protelatório e autorizam a aplicação de multa.